Tribunal: TJMT
Processo: 1005028-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005028-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE REINALDO MARIANI - CPF: 039.430.131-54 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE MINAS GERAIS - CNPJ: 28.654.935/0001-00 (RECORRIDO), MARCELA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 064.072.516-30 (ADVOGADO), DEIVISON SANTOS DE SOUZA - CPF: 100.213.676-80 (ADVOGADO), NARA CRISTINA DORTAS DE MATOS 00450085155 - CNPJ: 26.385.140/0001-19 (RECORRIDO), BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE - CPF: 019.342.501-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005028-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jose Reinaldo Mariani

Recorrido(s):

Associação Seven dos Possuidores de Automóveis de Minas Gerais

Nara Cristina Dortas de Matos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DEMORA NO REPARO DO VEÍCULO SINISTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO AUTORAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que no dia 24/10/2020 o Recorrente perdeu o controle de seu veículo, Uno Vivace 1.0, ano 2013/2014, após colidir com buracos na via, vindo a capotar o seu veículo. Após o acidente, entrou em contato com a Associação Reclamada com a finalidade de dar abertura no sinistro, sendo o reparo liberado no dia 28/10/2020 e o veículo encaminhado para oficina – Martelo Expresso no dia 29/10/2020. No dia 22/12/2020 a oficina Reclamada informou que a previsão de entrega do veículo seria a partir de 15/01/2021. O veículo foi entregue ao Recorrente no dia 09/02/2021, isto é, 01 dia após o ajuizamento da presente lide (08/02/2021).

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. A demora injustificada, de mais de 03 (três) meses, para o reparo do veículo sinistrado, dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem.

4. Se o valor fixado a título de dano moral foi arbitrado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os fatos do caso em tela, mantém-se o valor da condenação a título de dano moral.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,
proponho
rejeitar as preliminares arguidas e julgar
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e b) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$81,23 (oitenta e um e vinte e três centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022